Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NO TEMA REPETITIVO 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Conforme orientação dos Tribunais Superiores, eventual mudança de jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. A orientação pode ser relativizada exclusivamente nos casos em que a nova interpretação corresponder a um “novo entendimento pacífico e relevante”, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça ter firmado o entendimento de ser inaplicável a causa de aumento do repouso noturno quando se tratar de furto qualificado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal a jurisprudência está sedimentada em sentido oposto, de modo a não haver falar-se em “novo entendimento pacífico e relevante”, pois a matéria ainda encontra divergência nos tribunais superiores.
4. Embora existam hipóteses em que se mostra possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não sendo esse o caso dos autos.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.